Tribunal: TJDFT
Processo: 0737713-66.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Leila Arlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0737713-66.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA, LAGE EMPREEDIMENTOS COMERCIO E TURISMO LTDA - EPP APELADO: LAGE EMPREEDIMENTOS COMERCIO E TURISMO LTDA - EPP, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA D E S P A C H O Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, a fim de evitar o julgamento surpresa (CPC, arts. 7o, 9o e 10), intime-se a ré recorrente, LAGE EMPREEDIMENTOS COMERCIO E TURISMO LTDA. – EPP, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do apelo arguida nas de contrarrazões de ID 28534849, por falta de dialeticidade (CPC, art. 1.010, III). Após o decurso do prazo, realizadas as devidas certificações, voltem os autos conclusos para julgamento. Intime-se. Brasília, 7 de setembro de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora